Tribunal: TJES
Processo: 5003574-17.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003574-17.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOABE SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (2)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto por Joabe Silva de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do rompimento da barragem de Fundão (05/11/2015), sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal e do exercício da atividade pesqueira à época do evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante comprovou o efetivo exercício da atividade pesqueira profissional ou artesanal à época do desastre ambiental, de modo a viabilizar a reparação por danos materiais e morais, observando-se o ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil das rés, ainda que de natureza objetiva, não exime a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente o exercício habitual da atividade pesqueira e o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso. 4. A documentação apresentada pelo apelante, consistente em Registro Geral da Pesca (RGP) e comprovantes de propriedade de embarcação, revela-se insuficiente, por si só, para demonstrar o exercício laboral da pesca e a dependência econômica da atividade à época do desastre. 5. O arcabouço probatório mostra-se frágil ante a ausência de elementos idôneos — tais como notas fiscais, registros associativos, extratos financeiros ou provas de comercialização de pescado — capazes de corroborar a narrativa da petição inicial. 6. A inexistência de prova mínima acerca da habitualidade da atividade pesqueira e dos prejuízos individualizados suportados pelo autor impede o acolhimento do pleito indenizatório, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil objetiva por danos ambientais não dispensa a parte autora do ônus de demonstrar o exercício da atividade afetada e o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso. 2. A apresentação de documentos genéricos ou desprovidos de lastro probatório contemporâneo ao evento é insuficiente para comprovar a condição de pescador profissional ou artesanal para fins de indenização. 3. A ausência de comprovação idônea da atividade pesqueira e da fonte de renda dela proveniente inviabiliza o reconhecimento de danos materiais e morais decorrentes do desastre ambiental.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11, e art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5006803-53.2022.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, j. 23/06/2025; TJES, AC 5002894-03.2022.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 24/06/2025; TJES, AC 5002239-31.2022.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, j. 19/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOABE SILVA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da “ação de indenização por dano material e dano moral” que move em desfavor de
FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A. e VALE S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou o nexo causal entre a conduta das rés e os danos alegados, nem a efetiva prática da atividade pesqueira à época do evento danoso, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) possui Registro Geral da Pesca (RGP) desde 2012, comprovando sua condição de pescador profissional; (ii) a posse de embarcações registradas corrobora a continuidade de sua atividade; (iii) existe laudo pericial favorável e judicialmente homologado por Juiz Federal, produzido no âmbito de processo administrativo da Fundação Renova, que atestou seu preenchimento de requisitos para o reenquadramento na categoria de pescador; (iv) a recusa da Fundação Renova em aceitar documentos previamente validados por perícia judicial é arbitrária; (v) o ônus da prova deve ser relativizado diante das particularidades da atividade pesqueira artesanal e da proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor aos atingidos; (vi) o dano material perfaz o montante de R$ 567.500,00 e o dano moral, em razão da via-crúcis administrativa e sofrimento emocional, totaliza R$ 300.000,00.

Em sede de contrarrazões, as apeladas
VALE S.A.
e
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
(também em substituição à
FUNDAÇÃO RENOVA
) pugnam pelo desprovimento do recurso.

Na instância originária, JOABE SILVA DE OLIVEIRA ajuizou ação de indenização por dano material e dano moral em face de FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A. e VALE S.A., pleiteando a reparação pelos prejuízos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05 de novembro de 2015, alegando que o desastre ambiental impossibilitou o exercício de sua profissão de pescador profissional, acarretando danos materiais estimados em R$ 567.500,00 e danos morais no importe de R$ 300.000,00.

Em que pese a irresignação do apelante, não identifico nenhuma razão para alterar a r. sentença atacada, que, de forma precisa, pontuou:

(...)

O documento unido pela parte autora ao ID 39767116, notadamente documento de identificação de pescador profissional, não obstante demonstre que a parte autora é pescadora, tal documento, por si só, não possui o condão de comprovar que: a) a parte autora exercia a atividade pesqueira à época dos fatos, no ano de 2015; b) que a parte autora exercia a atividade da pesca em caráter laborativa, sendo a renda obtida utilizada para sua subsistência.

Para além disso, em que pese a parte autora apresentar documentação comprovando que é proprietária de embarcações utilizadas para a finalidade da pesca, os referidos documentos, igualmente, não comprovam que a parte autora exercia a atividade pesqueira à época dos fatos, obtendo renda para sua subsistência, bem como os prejuízos individuais suportados por esta em razão do desastre.

Isto porque, inexiste nos autos documentação individualizada apta a comprovar que a parte autora realizava a venda dos seus pescados, obtendo renda para a sua manutenção nos termos em que alegados por esta em sua peça inicial.

O conjunto documental dos autos carece de elementos capazes de tornar este Juízo convicto, especialmente quanto ao fato de a parte autora retirava seu sustento da pesca, não havendo mínimos indícios de que era sua fonte de renda.

Assim, ante a não demonstração da presença do nexo causal entre a conduta (omissiva ou comissiva) e o evento danoso, inexiste obrigação de indenizar os danos morais e materiais supostamente suportados, o que restou sobejamente evidenciado na situação dos autos.

(...).

Com efeito, compulsando os autos, de fato, inexiste nos autos qualquer prova que corrobore o exercício habitual da pesca com fins comerciais à época do apontado evento danoso. Não foram acostados recibos, notas fiscais, registros associativos, dados bancários, extratos financeiros, comunicações com fornecedores ou qualquer o documento que possa sustentar a narrativa fática exposta na inicial. Ainda que o apelante eventualmente exercesse uma atividade pesqueira com sua carteira pescador artesanal profissional de 2012 (evento 19384863), e mesmo com suas embarcações adquiridas em 2011 (evento 19384867) e 2013 (evento 19384865), isso não afastaria o ônus de produção de provas quanto aos danos eventualmente sofridos por consequência do desastre ambiental em 2015.

A responsabilização civil por danos oriundos do rompimento da barragem exige, ainda que se reconheça a responsabilidade objetiva das rés, a comprovação de três elementos: (i) o dano efetivo e individualizado; (ii) o nexo de causalidade entre o dano e o evento; e (iii) o exercício comprovado da atividade afetada. Ausente qualquer desses elementos, o pedido reparatório deve ser repelido.

No caso, como visto, não há prova mínima de que o apelante sofreu qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, cujo ônus .de comprovar o fato constitutivo do direito era seu, nos termos do art. 373, I, do CPC, e dele não se desincumbiu.

Em casos semelhantes, não foi outra a conclusão alcançada por este eg. TJES, como se observa a seguir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, proposta por quem disse ter sua atividade profissional de pescador impactada pelo desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de fundão, ocorrido em 05/11/2015. O apelante sustentava possuir provas do exercício profissional da pesca e requeria a reforma da decisão. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em determinar se o apelante comprovou o exercício da atividade pesqueira profissional à época do desastre, de forma a justificar o direito à indenização por danos morais e lucros cessantes. III. Razões de decidir a responsabilidade objetiva da samarco mineração s/a e, por consequência, da fundação renova, pela reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem, não afasta o ônus do autor de demonstrar o prejuízo alegado e o nexo de causalidade com o evento danoso. O apelante não apresentou provas suficientes do exercício profissional da pesca à época do desastre, sendo insuficiente a mera autodeclaração ou documentos posteriores ao evento para comprovar sua condição de pescador profissional. O registro de pescador profissional (rgp) do apelante foi emitido apenas em 11/03/2018, quase três anos após o rompimento da barragem, o que inviabiliza a caracterização do exercício profissional da pesca no período relevante. A ausência de comprovação documental da clientela fidelizada e dos prejuízos decorrentes dos lucros cessantes fragiliza a tese apresentada, impedindo o reconhecimento do direito à indenização pleiteada. Jurisprudência do TJES firmou entendimento no sentido de que a comprovação da atividade pesqueira à época do desastre é requisito essencial para a concessão de indenização, sendo insuficientes declarações unilaterais ou documentos posteriores ao evento. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilidade objetiva da fundação renova pelo desastre ambiental não exime o autor do ônus de comprovar o exercício da atividade

pesqueira

profissional à época do evento danoso e o prejuízo

efetivo sofrido.
A ausência de registro de pescador profissional (rgp) ou de outros meios idôneos de comprovação da atividade impede o reconhecimento do direito à indenização por danos morais e lucros cessantes. (...). (TJES; AC 5006803-53.2022.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 23/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PESCADOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta por juvenal Francisco da vitória contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida em face de samarco mineração s/a, vale s/a, bhp billiton Brasil e fundação renova, sob fundamento de ausência de comprovação do exercício da atividade de pesca e de nexo de causalidade entre o desastre ambiental e os alegados prejuízos. O autor alegou ser pescador informal e que sua subsistência foi afetada pelo rompimento da barragem de fundão. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se o autor comprovou o exercício da atividade de pesca na área afetada pelo desastre ambiental de mariana/MG; (II) determinar se há elementos suficientes para responsabilizar as rés pelos danos materiais e morais pleiteados, com fundamento na responsabilidade civil objetiva. III. Razões de decidir embora a responsabilidade civil das rés seja objetiva, fundada na teoria do risco integral, o autor tem o ônus de demonstrar o efetivo exercício da atividade de pesca e o prejuízo decorrente do desastre ambiental, o que não foi feito nos autos. O apelante não apresentou documentos hábeis ou testemunhas que comprovem, ainda que minimamente, a condição de pescador informal ou que indiquem o vínculo com localidade reconhecida como impactada pela tragédia, tampouco que sua renda era proveniente da atividade pesqueira. A jurisprudência do STJ admite meios de prova diversos dos registros formais para demonstrar a condição de pescador (RESP 1.354.536/se), mas exige elementos idôneos e com força probante, os quais não foram produzidos no presente caso. A ausência de comprovação do dano sofrido e do nexo de causalidade entre a atividade exercida e o rompimento da barragem inviabiliza a reparação pleiteada, nos termos do art. 373, I, do CPC. A sentença apelada deve ser mantida, por ausência de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil, e os honorários recursais majorados, observado o deferimento da gratuidade da justiça. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental exige, para fins de indenização individual, a demonstração do dano sofrido e do nexo de causalidade entre o prejuízo

e o evento danoso. A ausência de prova idônea acerca do exercício da atividade

de pesca na área atingida impede o reconhecimento da condição de pescador e, por consequência, a procedência do pedido indenizatório. Meios de prova alternativos aos registros oficiais são admissíveis para demonstrar a condição de pescador informal, desde que dotados de força probante, o que não ocorreu no caso concreto.
(...).
(TJES; AC 5002894-03.2022.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 24/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE PESQUEIRA INFORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por SERELHA LUCIA LIMA contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, formulado em face da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e da FUNDAÇÃO RENOVA. A autora alegou exercer atividade de pescadora informal/artesanal na cidade de Linhares/ES, e que sua fonte de subsistência foi diretamente afetada pelo desastre ambiental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou o efetivo exercício da atividade pesqueira na condição de pescadora informal/artesanal à época do desastre ambiental; e (ii) apurar se houve nexo causal entre o rompimento da barragem e os prejuízos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil das rés é objetiva, mas permanece o ônus da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC. 4. A documentação apresentada pela apelante — composta por fotos genéricas e uma declaração particular unilateral — não comprova de forma mínima, coerente e robusta o exercício da pesca nem o impacto direto causado pelo desastre. 5. A alegação de venda diária de 300 kg de peixes, contida na declaração apresentada, carece de verossimilhança, especialmente diante da ausência de documentos que corroborem tal volume ou de testemunho que valide a relação comercial alegada. 6. A jurisprudência admite meios alternativos aos registros formais para comprovar a atividade de pesca informal, desde que possuam força probante, o que não ocorreu no presente caso. 7. A ausência de comprovação do vínculo da autora com a atividade pesqueira à época do desastre impede o reconhecimento do nexo causal e a procedência do pedido indenizatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. A
responsabilidade objetiva por dano ambiental impõe à parte autora o ônus de comprovar o exercício da atividade afetada e o nexo de causalidade com o evento danoso.
10.
Meios de prova alternativos ao registro formal são admitidos, mas devem possuir força probatória mínima e coerente, o que não ocorreu no caso concreto.
11.
A ausência de prova idônea do exercício da pesca inviabiliza a reparação por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão
. (...). (Apelação nº 5002239-31.2022.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em plenário virtual de 15 a 19/09/2025).

Menciona-se que o apelante não obteve a indenização da Fundação Renova, pelo Sistema Indenizatório Simplificado (Eixo 7), criado pela 12ª Vara Federal Juízo da 12ª Vara Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais (Processo nº 1000415-46.2020.4.01.3800), para agilizar indenizações a atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, justamente por prevalecer seu relato inicial de que não experimentou danos na atividade de "Pescador Profissional - Região Estuarina" (evento 19384869).

Veja-se que, no próprio histórico de manifestações do apelante, consta a informação de que, em 2018, ele relatou que não pescava, mas trabalhava em conjunto com pescadores e o lucro das vendas era dividido (evento 19384869, pág. 06), sem a mínima comprovação de que auferia renda da aludida venda, também mencionada no cadastro de 2020 (evento 19384869, pág. 07).

Sequer o último certificado de registro e autorização de embarcação pesqueira estava atualizado na data do evento danoso, eis que vencido em 28/02/2015, cuja identificação do interessado também não aponta o seu nome à época dos fatos (evento 19384867, pág. 14), apesar da alteração da titularidade noticiada em 2011 (evento 19384867).

Assinala-se, outrossim, que a ausência de recebimento do seguro-defeso é um dado técnico que não pode ser desprezado, já que é a contrapartida estatal ao pescador artesanal que vive exclusivamente da pesca e se vê impedido de trabalhar em períodos de reprodução das espécies. O fato de o apelante não figurar como beneficiário desse programa nos anos de 2015 e 2016 denota que ele não possuía a pesca como atividade principal.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada, que rejeitou a pretensão autoral.

Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizando da causa, totalizando 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.